Tribunal: TJES
Processo: 0005414-69.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005414-69.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIEZER ELIAS MARTINS
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIEZER ELIAS MARTINS

em face da r. sentença de, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de liquidação de sentença ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
indeferiu a petição inicial por ausência de documentos imprescindíveis a propositura da ação.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a sentença atacada merece ser reformada
in totum
, uma vez que a documentação necessária para comprovar todo o direito do autor se encontra em poder dos requeridos, não podendo a apelante ser prejudicada pela escolha dos apelados em não obedecer o comando judicial e apresentar a documentação que comprova o direito autoral.

Aduz que os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes só poderiam ser juntados aos autos pelo apelante se a página da requerida estivesse funcionando normalmente, posto que as informações relativas a valores investidos, recebidos e retidos, quantidade de voip’s ativas, data de ingresso, dentre outros, só estavam disponíveis na conta online de cada investidor.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização da relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIEZER ELIAS MARTINS

em face da r. sentença de, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de liquidação de sentença ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
indeferiu a petição inicial por ausência de documentos imprescindíveis a propositura da ação.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a sentença atacada merece ser reformada
in totum
, uma vez que a documentação necessária para comprovar todo o direito do autor se encontra em poder dos requeridos, não podendo a apelante ser prejudicada pela escolha dos apelados em não obedecer o comando judicial e apresentar a documentação que comprova o direito autoral.

Aduz que os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes só poderiam ser juntados aos autos pelo apelante se a página da requerida estivesse funcionando normalmente, posto que as informações relativas a valores investidos, recebidos e retidos, quantidade de voip’s ativas, data de ingresso, dentre outros, só estavam disponíveis na conta online de cada investidor.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização da relação processual.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

No caso dos autos originários, verifico que o apelante alega ser
beneficiário de sentença genérica proferida em ação civil pública para proteção de interesses individuais e homogêneos, que culminou na condenação da apelada à devolução de todos os valores recebidos a título de fundo de caução retornável e de kit contendo o produto VoIP 99 Telexfree aos
partners
e divulgadores a ela associados que tiveram prejuízo.

Apesar disso, alegou não possuir mais acesso ao portal da apelada, impedindo a obtenção dos dados necessários à liquidação de sentença, como os valores que pagou, recebeu e as ativações realizadas.

Analisando os autos, observo que o magistrado
a quo
proferiu o despacho de fl. 205 dos autos originários, afirmando que o autor “
comprovou o mínimo de elementos a fim de demonstrar relação jurídica com a requerida, razão pela qual recebo a inicial
”, determinando a intimação da requerida.

Posteriormente, foi proferida decisão de fl. 211 determinando a intimação da parte autora para juntar aos autos boleto, o comprovante do depósito e extrato bancário demonstrando a quantia para a empresa,
print
da tela do Back Office com as informações solicitadas nesta decisão, e/ou qualquer comprovação do prejuízo que alega ter suportado.

O autor se manifestou às fls. 212/213, requerendo a declaração da revelia da requerida e julgada antecipado da lide, ante a presunção de veracidade dos fatos por si alegados.

Em nova manifestação, o autor afirma a impossibilidade de trazer aos autos a documentação requerida, uma vez que não tem mais acesso ao sítio eletrônico da ré, cabendo a ela a juntada dos documentos necessários que devem ser requeridos pelo Juízo, devendo ser admitidos como verdadeiros os cálculos apresentados pelo autor (fls. 215/220)

Na sequencia, foi proferida a r. sentença extintiva.

Pois bem.

No caso dos auto o autor afirma

Para comprovar o alegado trouxe os documentos de fl. 37 e 38, denominados “PRINT DO BACKOFFICE” e que, todavia, não trazem qualquer indicação dos valores dispendidos pelo autor.

Contudo, não obstante a ausência de comprovação dos depósitos ou dos valores que foram transferidos à requerida, a existência de conta com
login
e senha em nome do apelante já é suficiente para
comprovar a relação jurídica existente entre as partes
, e pressupõem o pagamento da adesão e a compra do kit, de modo que os valores devidos a ele serão apurados durante a própria execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.247.150⁄PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, ”
por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)"
.

Concluindo, destacou-se que
"a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. Primeiramente,
apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o
quantum debeatur
apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente
, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva"
.

Desse modo, sendo necessária a prévia liquidação da sentença coletiva e, estando os documentos necessários à disposição da apelada, hospedadas em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público
, vislumbro a possibilidade de provimento do recurso, assistindo razão ao apelante em seus argumentos.

Afinal, de acordo com a
Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova, pode o Magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 do CPC.

A esse respeito, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Liquidação de sentença coletiva. Caso telexfree. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RECORRIDA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree, o que pressupõe a demonstração de que o liquidante ativou seu Back Office, com pagamento dos valores relativos às contas Voip. Precedentes. 2.
In casu, os documentos de fls. 19/21, trazem indícios da condição de divulgadora da parte recorrente, pois ali consta e-mail de contato com a TELEXFREE e e-mail para validação de cadastro no sistema da apelada, o que pressupõe o pagamento da adesão e da compra do kit, sendo suficiente para instruir a inicial
. 3. O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes. 4. Neste contexto, ante o deferimento da inversão do ônus probatório, cabe a parte requerida apresentar os documentos da existência de vínculos entre as partes, bem como os valores por eles pagos, sob pena de reputarem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Assim sendo, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a r. sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170024181, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a sentença recorrida em observância à inversão do ônus da prova, determinando a requerida/apelada a apresentação das informações requeridas pelo autor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 – O apelante é
beneficiário de sentença genérica proferida em ação civil pública para proteção de interesses individuais e homogêneos, que culminou na condenação da apelada à devolução de todos os valores recebidos a título de fundo de caução retornável e de kit contendo o produto VoIP 99 Telexfree aos
partners
e divulgadores a ela associados que tiveram prejuízo.

2 - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.247.150⁄PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, ”
por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)"
. Concluindo, destacou-se que
"a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o
quantum debeatur
apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva"
.

3 - Sendo necessária a prévia liquidação da sentença coletiva e, estando os documentos necessários à disposição da apelada, hospedadas em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, há a possibilidade de provimento do recurso.

4 - De acordo com a
Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova, pode o Magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 do CPC.

5 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.